Tribunal: STF
Processo: AR 1056
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-26
Data de publicação: 1997-11-26

Ementa:
EMENTA: Por não atacar decisão de mérito, não cabe
rescisória (art. 485, caput, do Código de Processo Civil), contra
sentença que se limitou a extinguir o processo, pelo reconhecimento
da ocorrência de coisa julgada.
Ação de que, em conseqüência, por maioria de votos,
não conhece o Plenário do Supremo Tribunal.